Tribunal: TJSP
Processo: 0014748-79.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014748-79.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante JESSE PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso para que seja retificado o
cálculo de pena, adotando-se fração de 40% para fins de progressão de
regime. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014748-79.2020.8.26.0602 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0014748-79.2020.8.26.0602
Comarca de Sorocaba - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1026816-44.2020.8.26.0602 (1.140.438)
Agravante: Jessé Pereira dos Santos
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40220
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Jessé Pereira dos Santos, contra a r. decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba (fls.
36/37), que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas para fins
de progressão de regime.
Sustenta que o apenado não é reincidente específico na
prática de crime hediondo ou equiparado, de modo que o lapso aplicável
para progressão de regime seria de 40% (2/5), e não 60% (3/5), conforme a
alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).
Busca a reforma da decisão, aplicando-se a lei penal mais
benéfica, com a necessária retificação do cálculo para constar o prazo de
40% (2/5), para fins de progressão de regime tocante ao delito hediondo,
nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução
penal, trazida pela Lei n. 13.964/19.
Contrariedade (fls. 41/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014748-79.2020.8.26.0602 -Voto no
3
Decisão mantida (fl. 45), manifestou-se a d. Procuradoria
Geral de Justiça pelo não provimento do agravo (fls. 50/54).
É, em síntese, o relatório.
Ao que consta, o agravante é reincidente, condenado por
tráfico de drogas, roubos e furtos.
Requerida a retificação dos cálculos de pena, para aplicação
do percentual de 40% ao delito hediondo, o pedido restou indeferido,
mantendo-se inalterado o percentual de 60%.
Com efeito. Em que pese meu posicionamento anterior, de
que o novo artigo 112 da Lei de Execução Penal não utiliza o termo
“reincidente específico”, cabendo a fração do inciso VII a todos os
reincidentes, rendo-me ao entendimento da douta maioria, no sentido de
que o artigo 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90, que estabelecia o cumprimento de
3/5 da pena para a progressão de regime aos condenados por crime
hediondo, reincidentes em geral, foi revogado pela Lei n. 13.964/2019
(Pacote Anticrime).
Nesse sentido, considera-se que a novel legislação não traz,
expressamente, fração diferenciada aos condenados por delito hediondo ou
equiparado, mas reincidentes em crime comum, apenas o faz em relação à
reincidência específica. De outra parte, resta a previsão do inciso V, do
artigo 112, da citada lei, de fração de 40% aos agentes primários, mais
favorável.
Diante disso, em benefício dos reincidentes não específicos,
adota-se o último percentual (de 40%), aplicável aos agentes primários,
evitando-se alegação de interpretação desfavorável.
A respeito do tema, confira-se jurisprudência adotada por
esta 13a Câmara Criminal, referente a decisão datada de 31/3/2020, do
Habeas Corpus n. 533.016-MG, impetrado perante o C. STJ, proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014748-79.2020.8.26.0602 -Voto no
4
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Nessa conformidade, dá-se provimento ao recurso para que
seja retificado o cálculo de pena, adotando-se fração de 40% para fins de
progressão de regime.
Augusto de Siqueira
relator